Tribunal: TJSP
Processo: 1000700-92.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Bem móvel – "Jet sky" - Compra e venda – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleito de reparação de danos – Demanda de comprador em face de pessoa jurídica revendedora – Arguição de que o bem foi adquirido com restrição financeira e que foi comercializado com ano de fabricação diverso - Sentença de improcedência, ao fundamento de que transcorrido o prazo decadencial do art.

Ementa:
Bem móvel – "Jet sky" - Compra e venda – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pleito de reparação de danos – Demanda de comprador em face de pessoa jurídica revendedora – Arguição de que o bem foi adquirido com restrição financeira e que foi comercializado com ano de fabricação diverso - Sentença de improcedência, ao fundamento de que transcorrido o prazo decadencial do art. 26, do CDC – Recurso do autor – Manutenção, mas por fundamento jurídico diverso – Cabimento - Decadência do direito de reclamar junto ao fornecedor que atinge apenas o pedido redibitório/rescisão contratual, mas não alcança o direito de postular pela reparação de danos na esfera judicial – Pleito indenizatório envolvendo vício de produto fulminado pela ocorrência de prescrição trienal do direito de agir – Inteligência ao art. 7o, do CDC, e art. 206, §3o, V, do CC.

Apelo do autor desprovido.